Tribunal: TJBA
Processo: 0301702-18.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301702-18.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERNANDES BARROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO
.

RECURSO DA ACUSAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS
.
IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENSÃO DE
VALORAÇÃO NEGATIVA DA
S CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO

PROVIDO.

I – Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 171, do Código Penal, a cumprir uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa. Segundo os autos, em junho do ano de 2013 o Apelado obteve vantagem indevida, ao vender um caminhão Mercedes Benz/L608D, vermelho, placa JOP3171, que não havia sido quitado com o proprietário anterior. Em 12 de março de 2014, a vítima fora surpreendida por oficiais de justiça, que realizaram a busca e apreensão do veículo.

I
I -
Passando ao exame do mérito, da análise dos autos, nota-se que
a irresignação do
apelante
restringe-se à dosimetria da pena,
restando incontroversas

materialidade
e autoria delitiva
s
.

De fato
,
assiste razão ao Recorrente, considerando que
as consequências do crime
exorbitam o tipo penal, porque com
o
resultado da
conduta
do réu
, as vítimas
adquiriram dívidas
, em razão da inadimplência e perderam o caminhão que utilizavam como meio de sustento familiar, evidenciando um impacto econômico significativo,
valendo ressaltar que
apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram recuperados, configurando um dano patrimonial relevante.
A propósito, segundo a
jurisprudência do STJ,
"o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito." (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).
Sendo assim
, há
necessidade de maior reprovação da conduta, considerando as
consequências
da prática do delito. Por todo o exposto,
deve ser
provi
d
o
o
presente recurso.

PROVI
MENTO DO RECURSO
.

AP.
N
º 0301702-18.2015.8.05.0146 –
JUAZEIRO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0301702-18.2015.8.05.0146
, sendo Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
Apelado JOSÉ FERNANDES BARROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator